Tribunal: TJMT
Processo: 1011633-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011633-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), ROGERIO FERREIRA BEZERRA - CPF: 005.609.321-70 (AGRAVADO), MARCELO TERRA DE ALMEIDA - CPF: 044.810.367-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - COMPETÊNCIA — APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 15 DO STJ e N. 501 DO STF - RECURSO PROVIDO.

1 - Nos termos do artigo 5o, II, da Lei n. 12.153/2009, não compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ação previdenciária que tenha como parte demandada o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

2 - Nos termos do art. 109, inciso I da Constituição Federal competente aos juízes federais processar e julgar
“as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”
.

3 - Não obstante o juizado especial e a turma recursal façam parte da estrutura da Justiça Estadual, o artigo 5o, inciso II, da Lei Federal n. 12.153 de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, não previu a Autarquia Federal como parte para processar nesse juízo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO:
ROGÉRIO FERREIRA BEZERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
-
INSS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança no. 1023131-17.2019.811.0041
,
proposta por
Rogério Ferreira Bezerra
, em face do Agravante, que se declarou incompetente para julgamento da demanda, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

O Agravante, em suas razões recursais, aduz que “os Juizados Especiais da Fazenda Pública estadual e respectivas Turmas Recursais não são competentes para processar e julgar feitos em que o INSS figure com parte, nem mesmo em ações previdenciárias decorrentes de acidente do trabalho, de competência originária”.

Cita a decisão proferida pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Resp. n. 1859908/MT, em 5/3/2020, que reconheceu a competência do TJMT para prosseguir no julgamento dos feitos relativos às ações acidentárias, que são propostas pelos segurados contra o agravante, visando aos benefícios, aos serviços previdenciários e às respectivas revisões correspondentes ao acidente de trabalho.

Sustenta que, a fixação da competência nas Varas Ordinárias tem razão de ser não só no art. 5o, inc. II, da Lei n. 12.153/2009, mas em conformidade com o Provimento 2.203/2014 do Conselho Superior da Magistratura e com as Súmulas n. 15 do STJ e n. 501do STF.

Desta feita, requer, em atendimento aos requisitos legais exigíveis para a eventual interposição de recursos extraordinários, que seja realizado o enfrentamento dos dispositivos que embasaram o recurso.

O Agravado, por sua vez, não apresentou a contraminuta, consoante certidão de Id. 99864972.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID. no 102971477, deixou de se manifestar por ausência de interesse público a justificar a sua intervenção Ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 10 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
-
INSS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança no. 1023131-17.2019.811.0041
,
proposta por
Rogério Ferreira Bezerra
, em face do Agravante, que se declarou incompetente para julgamento da demanda, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Pois bem.

Verifica-se que, o declínio de competência para o julgamento da demanda cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salário mínimo foi tomada com base no Enunciado n. 1, proferido pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho de 2019, que contém o seguinte teor:

Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial.

Esse enunciando teve como referência a decisão firmada na Seção de Direito Público, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema n. 1),
in verbis
:

[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial [...]

(TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).

Além de reportar a Resolução n. 04/2014-TP, de 31/03/2014, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, em cumprimento à Lei Federal n. 12.153/2009 e dá outras providências, principalmente:

Art. 1°. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1o. Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, [...].

Assim, não obstante ao disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, tem-se as Súmulas n. 15 do STJ e n. 501 do STF, cujos enunciados são os seguintes:

SÚMULA 15/STJ: Compete a justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.

SÚMULA 501/STF: Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

Nesse contexto, esta E. Corte reviu seu posicionamento e tem entendido ser competente à Justiça Ordinária dos Estados para apreciar e julgar as ações acidentárias, propostas pelo segurado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, consoante julgado abaixo, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - APLICAÇÃO DO ART. 109, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O reconhecimento da competência da Justiça Estadual Ordinária é medida que impõe. Nos termos do art. 109, inciso I da Constituição Federal competente aos juízes federais processar e julgar “as causas

em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida

(prequestionamento implícito).

(TJMT, Agravo de Instrumento n. 1020832-59.2020.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: DES
. Mário Roberto Kono de Oliveira,
Julgamento: 9/3/2021)

Desse modo, em análise aos autos, não obstante o Juizado Especial e a Turma Recursal façam parte da estrutura da Justiça Estadual, assiste razão ao Agravante quando aduz que o artigo 5o, inciso II, da Lei Federal n. 12.153 de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, não previu a Autarquia Federal como parte para processar nesse juízo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, para reconhecer a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito e, via de consequência, determinar que o processo seja remetido ao Juízo competente, isto é, a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021